Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARTE CONSUMIDORA DOMICILIADA NO AREAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/19.
1. A Lei Complementar Distrital no 958/19, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências”, alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo nessa região as quadras QS 01 a QS 11 do Areal.
2. Consoante o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000, julgado pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal, estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial se torna absoluta, devendo ser demandado no foro de seu domicílio.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 4a Vara Cível de Taguatinga.